Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. PLANO. SAÚDE. REDE CREDENCIADA. ALTERAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que confirmou tutela de urgência anteriormente deferida para condenar a apelante a reestabelecer o plano de saúde da apelada nos mesmos moldes do plano anterior, com a manutenção da mesma rede credenciada, sem a cobrança de coparticipação, com os valores atualmente praticados e sem cumprimento de qualquer carência. Condenou a apelante, ainda, a reparar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) a legalidade da alteração da rede credenciada; (iii) se a conduta da apelante ocasionou danos morais à apelada; e (iv) se o valor fixado a título de reparação a referido título é exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
5. A alteração da rede hospitalar credenciada somente é legítima mediante a demonstração do cumprimento de dois requisitos: 1) a substituição ocorra por outro prestador equivalente; e 2) o consumidor seja comunicado com trinta (30) dias de antecedência.
6. A alteração da rede credenciada em prejuízo à apelada durante tratamento de grave doença é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Consumidora em tratamento de câncer deve ser mantida na rede hospitalar nos moldes do plano anterior em razão da alteração da rede hospitalar desrespeitar o disposto no art. 17 da Lei n. 9.656/1998.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o, I, e II; Resolução Normativa n. 112/2005 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), art. 4°, § 2°; Lei n. 9.656/1998, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; ApCiv 0700840-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 13.3.2024; TJDFT, ApCiv 0707960-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024.